Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-68.2019.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000239-68.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JONATHAN COSTA CAMARGO - CPF: 028.124.571-12 (RECORRIDO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS –
FURTO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA NO INTERIOR DO PÁTIO DO CIRETRAN – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A autarquia deve ser responsabilizada pela omissão ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja furtado do pátio onde se encontrava.

Não havendo provas suficientes nos autos acerca dos alegados danos morais sofridos em razão do ato danoso, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020